Tribunal: TRF3
Processo: 0014765-91.2007.4.03.6181
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Órgão colegiado: - Reduzida a pena-base para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em face da valoração negativa das consequências do crime, tendo em vista o alto valor sonegado. Assiste razão à defesa quando alega que deve prevalecer o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que ações penais em andamento não se prestam a majorar a reprimenda, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos da Súmula no. 444/STJ (STJ, HC 359.085/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 23.09.2016).
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
14/283)

0014765-91.2007.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:14/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 68571

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI No 8.137/90. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DIRETAMENTE PELO FISCO E POSTERIOR COMPARTILHAMENTO. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

- Com base na força vinculante de provimentos judiciais exarados pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive a proferida no Recurso Extraordinário n.o 1.055.941, imperioso o reconhecimento da licitude da prova obtida mediante a requisição de informações bancárias diretamente pelo Fisco às instituições financeiras, podendo, sem qualquer problema, haver o compartilhamento de tais elementos probatórios para fins de instauração de relação processual penal em que investigada a prática de infração à ordem tributária.

- A perfectibilização do crime previsto no artigo 1o, incisos I a I

Inteiro teor:
14/283)

0014765-91.2007.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:14/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 68571

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI No 8.137/90. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DIRETAMENTE PELO FISCO E POSTERIOR COMPARTILHAMENTO. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

- Com base na força vinculante de provimentos judiciais exarados pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive a proferida no Recurso Extraordinário n.o 1.055.941, imperioso o reconhecimento da licitude da prova obtida mediante a requisição de informações bancárias diretamente pelo Fisco às instituições financeiras, podendo, sem qualquer problema, haver o compartilhamento de tais elementos probatórios para fins de instauração de relação processual penal em que investigada a prática de infração à ordem tributária.

- A perfectibilização do crime previsto no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei n.o 8.137/1990, exige supressão ou redução do tributo, de modo que haja efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, com prejuízo patrimonial ao erário público, bem como o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n.o 24.

- Ao contrário do alegado pela Defesa, a materialidade delitiva restou fartamente comprovada pelo Procedimento Administrativo Fiscal n.o 15983.000376/2006-79 e os documentos que o integram, sobretudo a Representação para Fins Penais, o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário, o Auto de Infração, o Demonstrativo da conta bancária junto ao Banco Nossa Caixa Nosso Banco S/A, extratos de movimentação financeira do Banco Nossa Caixa Nosso Banco S/A, Ficha Cadastral e Procuração, cópia da Declaração de Ajuste Anual Simplificada exercício 2002, ano base 2001, Termo de Início de Fiscalização, Termo de Encerramento, os quais apontam a supressão de Imposto de Renda Pessoa Física no ano-calendário de 2001.

- O crédito tributário foi definitivamente constituído e inscrito em dívida ativa em 23 de abril de 2007, restando cumprido o disposto na Súmula n.o 24 do STF.

- Em se tratando de crime de sonegação fiscal, a materialidade do crime acaba sendo comprovada por meio da constituição definitiva do crédito tributário e da cópia do Procedimento Administrativo Fiscal, onde constam os termos de verificação fiscal, consolidação do crédito tributário e auto de infração, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, porquanto se cuidam de atos administrativos.

- A autoria igualmente restou comprovada, não se desincumbindo a Defesa de seu ônus probatório, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Em se tratando de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) a apuração do valor devido é obtida com base nas informações constantes da Declaração de Ajuste Anual, cuja responsabilidade é do contribuinte. In casu competia ao réu a responsabilidade pela prestação das informações contidas em sua Declaração, não obstante, deixou de informar ao Fisco os valores que circularam por sua conta bancária no ano de 2001, lançando renda inferior à apurada pela fiscalização, em sua conta bancária, e suprimindo imposto de renda.

- O tipo penal descrito no artigo 1o e seus incisos, da Lei n.o 8.137/1990, prescinde de dolo específico, ou seja, de um especial estado de ânimo dirigido à sonegação fiscal. Basta o dolo genérico à sua configuração, consistente na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo por meio das condutas elencadas no dispositivo legal.

- No caso em concreto o dolo exsurge das circunstâncias fáticas, pois o réu prestou informações falsas ao Fisco, havendo gritante incompatibilidade entre a receita declarada (R$ 28.800,00) e a movimentada em sua conta bancária (mais de R$ 700.000,00), manobra que implicou na supressão de R$ 211.075,67 (duzentos e onze mil, setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) a título de Imposto de Renda, montante que certamente não era ignorado pelo acusado e evidencia seu intuito fraudulento.

- Reduzida a pena-base para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em face da valoração negativa das consequências do crime, tendo em vista o alto valor sonegado. Assiste razão à defesa quando alega que deve prevalecer o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que ações penais em andamento não se prestam a majorar a reprimenda, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos da Súmula no. 444/STJ (STJ, HC 359.085/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 23.09.2016).

- Na segunda e terceira fases da dosimetria o r. juízo a quo reputou a inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, tampouco de causas de aumento ou diminuição, restando definitiva a pena fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

- A fixação da pena de multa deve levar em consideração seus limites mínimo e máximo com adoção de proporcionalidade em face da pena privativa de liberdade, atendendo, pois, aos preceitos constitucionais (da legalidade, da proporcionalidade e da individualidade) e legais (Exposição de Motivos da Reforma da Parte Geral do Código Penal).

- No caso concreto, o juízo a quo não utilizou esse critério da proporcionalidade e fixou tal reprimenda no total de 15 (quinze) dias-multa, o que deve ser mantido, à míngua de recurso da acusação e sob pena de reformatio in pejus.

- Tendo em vista os altos valores que circularam pela conta bancária do réu, deve ser mantido valor unitário do dia-multa estabelecido na sentença em 10 (dez) salários mínimos vigentes à época dos fatos.

- O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal.

- Presentes os requisitos dos incisos I e II do art. 44 do Código Penal (pena privativa de liberdade aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça e réu não reincidente em crime doloso). Considerando a existência de uma única circunstância judicial desfavorável, tem-se que a medida é suficiente (art. 44, inciso III, do Código Penal), de modo que a pena privativa de liberdade aplicada deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2o, do Código Penal), consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, nas condições a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, para tarefas segundo as aptidões do réu, à razão de 01 (uma) hora para cada dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, facultado o cumprimento em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, bem como prestação pecuniária em favor de entidade assistencial a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais.

- Ante o valor do tributo efetivamente suprimido (R$ 211.075,67 - descontados juros de mora e multa), fixa-se prestação pecuniária em 10 (dez) salários mínimos, valor que se mostra adequado e proporcional às condições econômicas do réu e a prevenção e repressão da conduta criminosa.

- Apelação do réu provida em parte.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTOÀ APELAÇÃO DO RÉU para reduzir a pena privativa de liberdade para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial ABERTO, bem como o pagamento de 15 (quinze) dias-multa no valor unitário de 10 (dez) salários mínimos vigentes na data dos fatos, bem como para substituir a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, nas condições a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, para tarefas segundo as aptidões do réu, à razão de 01 (uma) hora para cada dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, facultado o cumprimento em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos em favor de entidade assistencial a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais, tudo na forma da fundamentação, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.